Tribunal: TCU
Processo: 015.338/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente, em razão de irregularidades na ampliação do sistema de esgotamento sanitário municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Jefferson Rodrigues Junior, ex-Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, em face do Acórdão 2107/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, conceder-lhe provimento, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.5 do Acórdão 2107/2022-TCU-Plenário ; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.